Tribunal: TCU
Processo: 021.223/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020), no âmbito do TC- Processo 008.494/2019-3 , ao cuidar de representação formulada por Guilherme de Melo Pessoa, como então Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Amazonas em face dos indícios de irregularidade no Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP) diante das supostas fraudes no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) no Estado do Amazonas (AM); Considerando que o aludido item 1.7 do Acórdão 4.772/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informe o TCU sobre o resultado final da apuração das irregularidades no âmbito do Processo SEI n.o 21010.000849/2019-52 no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração do devido processo de tomada de contas especial para a reparação do dano ao erário; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o efetivo cumprimento à determinação proferida pelo item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020), a SecexAgroAmbiental informou que, por meio do Despacho de 1o/9/2020 (Peça 5), a Corregedoria Geral do MAPA teria apresentado as seguintes notícias: (i) foi promovida a instauração do Processo (sigiloso) no 21000.056151/2020-44, além da respectiva Investigação Preliminar Sumária no 204/2020; e (ii) as diligências sobre as "Concessões Irregulares de Seguro Defeso" seriam tratadas no bojo do Processo 21000.050732/2020-72 junto à Secretaria da Aquicultura e Pesca; Considerando, enfim, que, diante disso, a unidade técnica teria assinalado que o item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020) estaria em cumprimento, tendo, por isso, proposto que o MAPA apresentasse o resultado final consolidado da apuração das irregularidades no âmbito dos Processos SEI 21010.000849/2019-52, 21000.056151/2020-44 e 21000.050732/2020-72 (Peça 7); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar que o item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 12/2020) estaria, ainda, em cumprimento, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.223/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: SecexAgroAmbiental. 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informe o TCU sobre o resultado final da apuração das irregularidades no âmbito do Processos SEI 21010.000849/2019-52, 21000.056151/2020-44 e 21000.050732/2020-72, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração do devido processo de tomada de contas especial para a efetiva reparação do dano ao erário; 1.7.2. enviar por meio da unidade técnica a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover por meio da unidade técnica o prosseguimento do presente monitoramento sobre o item 1.7.1 deste Acórdão em conjunto com o item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara .